Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702578-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: RAQUEL MOREIRA DE OLIVEIRA DEL RIO, LUCIANO PEREIRA DEL RIO, ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA, HELYS TENORIO DE FRANCA GOMES D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu na origem tutela de urgência para o fito de determinar à ora agravante que "emita, no prazo de 5 (cinco) dias, os vouchers de hospedagem junto ao hotel JAPARATINGA LOUNGE RESORT, entre os meses de dezembro de 2022 e a primeira quinzena de janeiro de 2023, conforme a reserva de no 144353304, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração". O presente recurso fora interposto, no entanto, em 31/1/2023. Assim sendo, em homenagem ao disposto no art. 9o do CPC, ainda em juízo de admissibilidade recursal, intime-se a parte agravante para que manifesta sobre eventual ausência no interesse recursal, ou mesmo perda do objeto tendo em vista a fluência do prazo determinado na medida liminar, bem assim que eventual conversão da obrigação em perdas e danos deverá ser alvo de debates no curso regular do feito originário, dada a estreita margem de debate nesta instância revisora, limitada à determinação constante da decisão agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator